Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700830-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MAURO LUCIO CARDOSO JUNIOR, MIRIAN ALVES DE MACEDO RÉU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos etc, A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (artigos 505, 507 e 508, CPC) e ao princípio basilar da segurança jurídica. A pretensão da parte autora cinge-se em rescindir sentença proferida em ação de manutenção de posse No PJE 0701939-60.2018.8.07.0005, que tramitou na Vara Cível de Planaltina – DF, transitando em julgado em 21/08/2019. Ampara o pleito da rescisória (1) erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inciso VIII, CPC), apontando a ausência de reconhecimento da posse dos autores; e (art. 966, inciso V, CPC) sustentando, genericamente, que (2) a sentença violou manifestamente a norma jurídica. Ao final, pugna pela concessão de antecipação da tutela para que sejam suspensos, liminarmente, os efeitos da sentença prolatada nos autos da ação de manutenção de posse No 0701939-60.2018.8.07.0005 até decisão final da demanda; concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por encontrarem em situação de hipossuficiência, com a procedência dos pedidos e rescisão da sentença prolatada. Pede nova oportunidade para provar/demonstrar a posse dos autores, juntando documentos. É o relatório. Em sede de juízo de admissibilidade, ressalto que a ação rescisória não se presta como mais uma via recursal, máxime se estando a sentença, nessa análise liminar de cognição superficial e sumária, sob o pálio dos princípios constitucionais regentes. O cabimento da via excepcional escolhida, com base no art. 966, inciso V, CPC, violação manifesta/flagrante da norma jurídica, a configurar repulsivo “error in judicando”, decisão teratológica, “prima facie” não merece guarida uma vez que a parte autora sequer demonstrou tal violação, não passando de uma sustentação genérica sem demonstração na forma exigida (art. 373, I, do CPC). Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal sumulou “não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” – Súmula 343/STF. Quanto ao sustentado erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inciso VIII, CPC), para fins de cabimento/admissibilidade da ação rescisória, há de se atentar para o art. 966, inciso VIII, §1o que expressamente regulamenta a situação/os limites admissíveis para tal: §1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. “Grifos nossos” A melhor doutrina, segundo Pontes de Miranda, relaciona tal inciso à ideia falsa em lugar da ideia verdadeira. Assim, indispensável em ambos os casos do §1o que o fato não represente o ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Em sede de apelação, inclusive, restou ementado no acórdão No 1173815, da Relatoria da Desembargadora CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, que “a autora apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados, ainda que instada por diversas vezes pelo juízo “a quo”. Em verdade, tamanha é a ausência de provas que não se comprovou sequer se existe o exercício do direito de moradia no local” e que a existência de seis quitinetes afasta a posse baseada na moradia. E ainda pontuou que, “em verdade, é de uma clareza solar que as provas apresentadas em juízo são contrárias ao direito defendido pelo autor.” ́ Ora, sabido e consabido que as ações possessórias têm natureza/caráter dúplice, acentuando o caráter fático da posse com proteção possessória recíproca, podendo a lide terminar com a vitória do réu também. Dessa forma, autorizado o réu, na contestação, a formular pedido de tutela possessória em seu favor, independentemente do uso da reconvenção. Verifico justamente a inadequação da pretensão da via excepcional escolhida diante da tentativa de rediscussão, novamente, na via excepcionalíssima da ação rescisória, justamente do fato que representa o ponto controvertido, sobre o qual o juiz, efetivamente, se pronunciou, e o Tribunal confirmou, inexistindo então erro de fato verificável do exame dos autos, mas busca pela modificação do julgado pelo descontentamento com seu resultado, situação já protegida e garantida pela apelação que negou provimento ao recurso dos autores. A discussão sobre a posse (melhor posse, de boa-fé) a ser protegida, após o devido processo legal, observadas as garantias do contraditório e ampla defesa, recebeu a devida apreciação do Poder Judiciário com a conclusão do juízo em sentença, ora impugnada, pela improcedência dos pedidos dos ora autores em desfavor da mesma ré Esquilo Empreendimentos Ltda. Registre-se que a intimação do mandado de manutenção de posse, no feito de origem, foi recebida pelo advogado da parte autora, no dia 18/04/2018, quando era de se esperar que a parte autora ou algum de seus familiares fossem encontrados no lote; e viabilizada a demonstração da parte autora dos seus direitos possessórios, consoante sentença, analisando detidamente aqueles autos, verificou que a parte autora não comprovou que exerce posse sobre o lote 38 como sustentado (regra do art. 373, CPC). Além disso, registrado na mesma sentença que o Oficial de Justiça não constatou nenhum morador no lote 38, conforme mandado de avaliação juntado (ID 24033085), relatando que o Oficial de Justiça teve dificuldades de realizar a avaliação porque não fora atendido, embora tenha diligenciado no local em dias e horários alternados. Em sentença proferida em 06/07/2015, em outro feito, No 6623-4, concedeu-se a imissão na posse à requerida, com ordem de imissão de posse em favor da Esquilo Empreendimentos Ltda. Assim, ressalto, na apreciação da situação fática apresentada ao juízo, questão possessória, quem teria a melhor posse, e facultada/viabilizada a produção das provas que as partes entendessem necessárias, especialmente a prova pela autora quanto à sua posse (art. 373, I, do CPC), julgou improcedentes os pedidos inclusive revogando a liminar deferida no início daquele processo, condenando a autora em litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa. Em se tratando da excepcional via da ação rescisória, confira-se a jurisprudência do Egrégio STJ bem como desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O agravante não demonstrou a alegada ofensa literal à disposição de lei a ensejar a rescisão do julgado, utilizando-se da ação rescisória como sucedâneo recursal. 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, uma vez que destinada apenas a situações arroladas taxativamente no art. 485 do CPC, em casos de flagrante transgressão à lei, que não é a hipótese dos autos. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1215321/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 25/04/2012) AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. MENOR VALOR-TETO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA UNIDADE SALARIAL. OFENSA AO ART. 485, INC. V, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da res judicata e ao princípio basilar da segurança jurídica. 2. No caso dos autos, entretanto, entende-se que o fundamento da violação a literal disposição de lei para o ajuizamento da ação rescisória, expresso no art. 485, inc. V, do CPC, não se encontra demonstrado de forma inequívoca, na medida em que o acórdão rescindendo elegeu interpretação, dentre as existentes à época da sua prolação, que não destoa da literalidade do texto da legislação em debate, a qual, registre-se, era a aplicada, inclusive, por este Superior Tribunal de Justiça. 4. Cumpre mencionar, ainda, que este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual: "A verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador. Isso porque a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. O fato de o julgado haver adotado a interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, na medida em que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos". (Ação Rescisória 2.777/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julg. em 14/12/2009, DJe 3/2/2010). 5. Ação rescisória improcedente. (AR 2.290/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 15/04/2011) “Grifos nossos” Como bem se sabe, nos termos do art. 321, do CPC, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete”, sendo certo que, a teor do que se lê no respectivo parágrafo único, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Quanto ao pedido de gratuidade de Justiça, no caso concreto, considerando a ação autônoma de impugnação escolhida; e ainda considerando que a lei não estabeleceu critérios objetivos para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, comprove a parte autora a situação/condição de hipossuficiência à luz do art. 5a inciso LXXIV da CF/88. Com efeito, nas ações rescisórias, exige-se, por força do inciso II do art. 968 do CPC, que a parte autora deposite a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, atualizado, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Deve, porém, o valor dado à causa ser o atribuído na ação originária, devidamente atualizado. Transcrevo a orientação predominante sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. I. O valor da causa nas ações rescisórias deve ser igual ao que foi atribuído à ação originária, sempre atualizado monetariamente, exceto se há comprovação de que o benefício econômico pretendido pelo autor está em descompasso com o valor atribuído à causa. II. (... omissis...) (AgRg na PET 4.430/CE, Terceira Seção, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 30.10.2006). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DESSE VALOR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Em ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado. Referido entendimento jurisprudencial, todavia, não impede que a parte ré demonstre a necessidade de alteração desse valor, em razão do possível proveito econômico pretendido pela parte autora. Precedentes. 2. (... omissis...) (PET 1.365/AL, Terceira Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 14.05.2007). “Grifos nossos” Como ação nova, deve a parte autora atentar para o disposto no art. 968, do CPC, com a petição inicial elaborada em observância dos requisitos essenciais do art. 319, do mesmo “Codex”. Anoto ainda que, de regra, o ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de retirar a eficácia do julgado rescindendo porquanto a propositura de ação rescisória não impede a execução definitiva do julgado rescindendo, consoante previsão legal do artigo 969, do CPC. À luz dos artigos 968 e 319 e 321, do CPC, considerando que a ação rescisória é uma ação nova e deve ter apreciação de sua petição inicial à luz dos artigos supra, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte ora requerente: (1) comprove em sede de ação autônoma de impugnação escolhida a sustentada situação/condição fática de hipossuficiência, na forma prevista pelo art. 5a inciso LXXIV da CF/88; (2) atualize o valor dado à causa, diante da possibilidade de arcar com o pagamento regular das custas; (3) observe o previsto no art. 968, II, do CPC, quanto à multa instituída (importância de 5% sobre o valor corrigido da causa) a ser revertida em proveito da parte ré nos casos legais, após a adequação do valor dado à causa, caso necessário, atentando para a orientação do art. 974 parágrafo único, do mesmo “Codex”, sob pena de indeferimento da inicial; e (4) esclareça/justifique a pretensão de ajuizamento da ação rescisória supostamente lastreada nos incisos V e VIII do art. 966, do CPC, uma vez que, em análise acurada de todo o apurado e acervo dos autos, não foi possível tal conclusão na forma apresentada, diante dos artigos 505, 507 e 508, do CPC e Súmula 343/STF. Após, cumprida a emenda na forma indicada, voltem conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito, se o caso. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator